Tribunal: TJDFT
Processo: 0722899-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722899-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALATIEL BARBOSA TORRES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SALATIEL BARBOSA TORRES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, pela qual, em cumprimento de sentença (0716767-79.2019.8.07.0020) iniciado por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, ora agravada, deferido pedido de penhora de Participação nos Lucros e Resultados – PLR, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, no curso da qual a parte credora solicitou a penhora de eventuais valores creditados em favor do executado pelo Banco do Brasil - BB, seu órgão pagador, a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR. Decido. Verifico que as pesquisas de bens já realizadas nos autos foram infrutíferas. Embora tenha sido efetuado o bloqueio parcial do valor do débito por meio do sistema BACENJUD, bem como deferida a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal líquida da parte executada, a instância superior desconstituiu as referidas constrições, por se tratar de verba salarial. Assim, diante do insucesso das medidas constritivas já realizadas nos autos, o pedido de penhora de eventual crédito referente à Participação nos Lucros e Resultados - PLR deve ser deferida, considerando que a referida verba não possui natureza salarial. ( ) Ante o exposto, oficie-se ao Banco do Brasil para que informe a este juízo se a parte executada possui eventual crédito a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR. Em caso positivo, deverá informar o respectivo valor, além de efetuar a transferência de tal quantia para uma conta bancária judicial, cuja penhora fica deferida, desde já. Anexado aos autos o comprovante de depósito judicial, intime-se a parte devedora para eventual impugnação, no prazo de 15 dias. Não havendo impugnação, fica autorizada, desde já, a transferência do valor penhorado para uma conta bancária indicada pela parte credora, cujos dados bancários deverão ser informados nos autos. Intime(m)-se.” – ID 96479123 do processo originário. Nas razões recursais (ID 27368299), alega o executado/agravante SALATIEL que “considerando que os créditos oriundos de Participação nos Lucros e Resultados integram o salário do agravante, não há de se falar penhora, haja vista a impenhorabilidade prevista em Lei” (ID 23291455, p. 6). Argumenta que “a receita líquida do agravante é em torno de R$ 6.500,00, sendo que os gastos mensais ultrapassam a receita. O agravante só consegue regularizar os débitos quando recebe o 13o salário, férias ou PLR, pois está sempre em déficit” (ID 27368299, p. 8). Sustenta que “o requerente tem altas dívidas com empréstimos, estando superendividado, conforme comprovantes juntados na origem e até mesmo, a presente ação” e que “os bens que visam assegurar a dignidade da pessoa humana, bem como outros direitos fundamentais são impenhoráveis” (ID 27368299, p. 8). Requer, ao final: “Ante o exposto, que o presente recurso seja recebido no modo devolutivo e processado na forma de agravo de instrumento, para reconhecer a impenhorabilidade de valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).” – ID 27368299, p. 10. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida no ID 80512187 do processo originário). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 96479123do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). De se ver que, embora formulado pedido de tutela de urgência, o que busca o agravante é a suspensão da decisão recorrida e sua posterior reforma por esta Corte (ID 27368299). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, ora agravada. Após diversas diligências infrutíferas, a Cooperativa exequente requereu a penhora de valores resultantes de PLR – Participação nos Lucros e Resultados. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual deferida a penhora de eventual valor a que o executado faça jus sob tal título (ID 96479123 do processo originário). E o agravante/executado argumenta, em suma, que a Participação nos Lucros e Resultados – PLR integra sua remuneração e, por esta razão, está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do Código de Processo Civil (ID 27368299). Sem razão. Conforme já decidiu esta Corte, “( ) A Participação nos Lucros e Resultados - PLR não possui natureza salarial, conforme se depreende dos arts. 1o e 3o da Lei no 10.101/2000, sendo instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição, não servindo para substituir ou complementar a remuneração devida a qualquer empregado, nem constituir base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade. ( )” (Acórdão 868279, 20140020311675AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 22/5/2015. Pág.: 178). A Lei 10.101/2000, que “dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências” assim se refere ao PLR: “Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.” A Constituição Federal, mencionada no referido dispositivo, distingue a proteção à verba salarial da participação nos lucros e resultados, demonstrando a diferença em sua natureza: “Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: ( ) X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; ( )” Ou seja, em análise perfunctória, de se ver que a natureza da Participação nos Lucros e Resultados não é salarial, sendo possível a determinação de penhora em caso de eventual crédito em favor do agravante/executado. No mesmo sentido, já definiu esta Turma: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 278 DO CPC. PENHORA. BACENJUD. CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS. PLR. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ( ) 2. A verba oriunda de participação nos lucros e resultados - PLR, é caracterizada como liberalidade de terceiro e não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC. 3. De igual forma, os valores bloqueados em conta corrente do devedor, oriundos de crédito decorrente de empréstimo consignado, não possui garantia de impenhorabilidade, eis que não se configura como verba de caráter salarial ou alimentar. 4. Mostra-se devida a fixação de verba honorária em favor do causídico da parte executada ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a porcentagem arbitrada incidir sobre o valor do proveito econômico obtido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1293661, 07157685520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a Cooperativa agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora